Tribunal: TJDFT
Processo: 0714982-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 36633561. Intimem-se os interessados, via DJE, para apresentar defesa, nos termos do art. 198, Parágrafo Único, inciso III, do RITJDFT ["(...) Parágrafo único. Na reclamação contra acórdão de Turma Recursal o relator, admitido o seu processamento: (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016): (...) III - ordenará a publicação de edital no Diário da Justiça e no site do Tribunal para ciência aos interessados sobre a admissão da reclamação, a fim de que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias; (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)]. Cumpra-se. Brasília, 5 de julho de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora